Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE POLICIAL EM ATIVIDADE. FILHA MAIOR. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAR A INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dano causado aos familiares de policial morto em serviço é in re ipsa, ou seja, opera-se independente de prova do prejuízo, pois é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade e da prática do ato ilícito.
2. A afixação da quantia de indenização pelo dano moral é subjetiva e estimativa. Contudo, deve estar pautada em critérios específicos norteados pela razoabilidade e proporcionalidade, como também pelas condições do ofensor e pelas do ofendido, além da natureza do direito violado.
3. A indenização tem caráter retributivo, como forma de compensar a dor psíquica sofrida pelo ofendido, e preventivo, de modo que o ofensor seja inibido na reiteração do comportamento lesivo.
4. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal é de que deve incidir sobre o valor da condenação a correção monetária pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e juros moratórios previstos no artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/1997 - redação dada pela Lei Federal 11.960/2009.
5. Apelo provido e remessa necessária desprovida.Unânime.